Tribunal: STJ
Processo: 1008627-26.2023.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946225 - SP
(2025/0188358-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ACCT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
EMBARGANTE
: QUALITY SOFTWARE S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PROCURADOR
: GUILHERME FRANCISCO JENICHEN DE OLIVEIRA -
SP394650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d8aa292-79c7-4b77-861a-db34ea47f1e8

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d8aa292-79c7-4b77-861a-db34ea47f1e8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946225 - SP
(2025/0188358-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ACCT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
EMBARGANTE
: QUALITY SOFTWARE S/A
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PROCURADOR
: GUILHERME FRANCISCO JENICHEN DE OLIVEIRA -
SP394650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por ACCT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S.A. e outro contra
acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55107692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: f71792af-ac2a-4cb0-bda4-5e5c1973cda5

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO E
ART. 932,
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CPC/2015
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, e da
art. 1.022,
incidência das Súmulas
e 280 /STF. O agravo em recurso
7/STJ
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
inexistência de violação ao do Código de Processo Civil, não art. 1.022,
sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido (fl. 571).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o agravo interno
demonstrou, expressamente, a argumentação acerca do
do CPC trazida no
art. 1.022
agravo em recurso especial, o qual jamais foi analisado por esta. C. Corte" (fl. 586).
Assevera, ainda, que:

[...] a Embargante demonstrou que não caberia ao Juízo de
admissibilidade analisar a ofensa à Lei Federal, questão de
competência do STJ, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Além disso, a Embargante demonstrou de forma clara que, apesar da
oposição dos embargos de declaração em face do julgamento da
apelação, o v. acórdão recorrido manteve-se silente acerca da
obscuridade relativa à utilização de paradigmas diversos para negar
provimento à apelação, incorrendo em ofensa à Lei Federal, arts. 1.022,
I e 489, II, do CPC (fl. 586).

Conclui que "o agravo em recurso especial impugnou todos os motivos para
a inadmissão do recurso especial, com reiteração no agravo interno, mas, com a
devida vênia, esta C. Turma deixou de analisar tal fundamento" (fl. 589).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55107692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: f71792af-ac2a-4cb0-bda4-5e5c1973cda5

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Documento eletrônico VDA55107692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: f71792af-ac2a-4cb0-bda4-5e5c1973cda5

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, e da
art. 1.022,
incidência das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da
("É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à inexistência de violação ao do
Código de Processo
Civil, uma vez que a parte agravante
art. 1.022,
limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com argumentação
genérica, razão pela qual não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial (fls. 572-573).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: f71792af-ac2a-4cb0-bda4-5e5c1973cda5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.946.225 / SP
Número Registro: 2025/0188358-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086272620238260048
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ACCT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
AGRAVANTE
: QUALITY SOFTWARE S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PROCURADOR : GUILHERME FRANCISCO JENICHEN DE OLIVEIRA - SP394650
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ACCT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S.A.
EMBARGANTE : QUALITY SOFTWARE S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PROCURADOR : GUILHERME FRANCISCO JENICHEN DE OLIVEIRA - SP394650
TERMO
Documento eletrônico VDA56078555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: c833bae7-b3cf-462a-bae6-a4da2733b522

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: c833bae7-b3cf-462a-bae6-a4da2733b522